Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709864-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: EMPLANE EMPRESA DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA, ANTONIO ADRIANO LOPES BARROS DESPACHO Agravo de instrumento interposto contra Emplane Empresa de Planejamento Assessoria e Empreendimentos Ltda e seus sócios Alexandra Pereira de Lima e Antônio Adriano Lopes Barros. 1) A agravada-executada Alexandra Pereira de Lima, intimada, apresentou resposta ao recurso (id. 27101669). 2) A agravada-executada Emplane foi regularmente citada nos autos originários, mas não compareceu ao processo nem constituiu Advogado. O AR da sua intimação, art. 1.019, inc. II, do CPC, retornou sem cumprimento, pelo motivo “desconhecido” (id. 25825554). Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, declaro válida a intimação, e o prazo para resposta ao recurso será contado de 20/05/21. Certifique a i. Secretaria o decurso do prazo de resposta da agravada-executada Emplane. 3) O AR de intimação do agravado-executado Antônio Adriano Lopes Barros retornou pelo motivo “desconhecido” (id. 28176362). Assim, à agravante-exequente para fornecer, em 5 dias, endereço atualizado do agravado-executado Antônio Adriano Lopes Barros, a fim de permitir a sua intimação para responder ao recurso. Intime-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora